Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO e IRISMAR TEIXEIRA MARTINS, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas em cumprimento de sentença requerido em desfavor de HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA, DANIELA MENESES DE RESENDE e WESLEY BRENO JACINTO DE OLIVEIRA. Ambas as partes apresentaram minuta de acordo assinada e, ainda, verificou-se que, na origem, foi proferida decisão que homologou acordo (ID 205525669, autos originários). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida decisão que homologou acordo entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 3 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006